Tribunal: TJDFT
Processo: 0744003-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744003-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA NERY BORGES DE LIMA AGRAVADO: JOYCE MARIA BLEYER CHEREM CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIELA NERY BORGES DE LIMA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Cobrança no 0730758-77.2022.8.07.0001, rejeitou a alegação da parte de nulidade da citação por edital. Afirma que a parte agravada ajuizou ação de cobrança e que foi citada, indevidamente por edital e que, mesmo esclarecendo ao Juízo de que estava morando com seus pais e que já tinha recebido outras intimações no endereço dele, foi proferida decisão entendendo pela inexistência de nulidade na citação por edital. Requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e declarar a nulidade da citação por edital. Ausente o preparo ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Despacho de ID 52413615 intimando a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por violação do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tendo ela peticionado no ID 52877101 afirmando a necessidade de conhecimento do recurso. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória rejeitou o argumento de nulidade da citação por edital alegada pela parte ora agravante. Transcrevo a decisão agravada (ID 171993023 dos autos originários): A parte requerida argui a nulidade da citação por edital, sustentando que estava residindo junto dos pais, no endereço deles, em que recebeu intimações referentes a outros processos. Por isso, reputa que era possível que fosse localizada em tal endereço e, por conseguinte, considera nula a citação ficta. Não lhe assiste razão. A ré informa que residia com seus pais à época da propositura da demanda no endereço SHIS QL 06, Conjunto 03, Casa 09, Lago Sul, Brasília/DF. Esse endereço foi exatamente aquele indicado pela parte autora na petição inicial, de modo que foi diligenciado, mas a tentativa de citação restou infrutífera, eis que o AR foi devolvido pelo motivo “Mudou-se” (ID 139399776). Ademais, foram devidamente consultados os sistemas conveniados ao Juízo e diligenciados todos os endereços levantados. Assim, a citação por edital foi acertadamente determinada, com espeque no art. 256, inciso II e §3o, do CPC. Por isso, rechaçando a argumentação tecida pela ré, reputo válida a citação por edital. Certifique a Secretaria a respeito do decurso do prazo para o oferecimento de contestação. Oportunamente, retifique-se o endereço que consta no cadastro da ré, para que passe a constar aquele informado por ela na petição de ID 170360717 (último parágrafo da fl. 2). (destaques no original) Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que eventual entendimento no sentido de que seria nula a citação por edital, pode ser analisado e concluído em sede de apelação sem que isto cause qualquer dano à parte agravante. Assim, o recurso é manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2023 17:09:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador